Tribunal: TJBA
Processo: 8001233-51.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001233-51.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RENILDA SANTANA DA SILVA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL VS. JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela parte Autora contra sentença que extinguiu a Ação Indenizatória, sem resolução de mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta da Justiça Comum, determinando que a demanda deveria tramitar no Sistema dos Juizados Especiais dada a estrutura da Comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis estaduais é absoluta ou relativa (opção do autor), e se o magistrado pode declinar da competência de ofício em razão da complexidade ou estrutura judiciária local. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e facultativa para o autor, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95, cabendo a este escolher entre o rito sumaríssimo e o rito comum. 4. O valor da causa atribuído (R$ 50.000,00) excede o limite de 40 salários mínimos previsto para os Juizados Especiais, o que reforça a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito. 5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que a escolha pelo rito do Juizado Especial é uma faculdade do autor, sendo vedada a declinação de ofício pelo magistrado da Justiça Comum sob o argumento de melhor estrutura funcional (REsp 1.725.663/RS). 6. A extinção do processo sem resolução de mérito configura error in procedendo, exigindo o retorno dos autos à origem para prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento da ação perante o Juizado Especial Cível é uma opção do autor, inexistindo competência absoluta desse sistema no âmbito estadual para causas de natureza cível comum. 2. É vedado ao magistrado da Justiça Comum extinguir o processo ou declinar competência para o Juizado Especial de ofício, mormente quando o valor da causa supera o teto legal da Lei 9.099/95. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.725.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/04/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001233-51.2021.8.05.0063, em que figuram como apelante RENILDA SANTANA DA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora